Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-31.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701713-31.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARAH &amp; COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDERCIO MIGUEL BENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão proferida nos autos 0712228-15.2019.8.07.0006, que tramita no 2o Juizado Cível de Sobradinho, a qual acolheu impugnação à penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios determinando a liberação da mesma. Na decisão recorrida, sua excelência consignou que eventual liberação da penhora só deve ocorrer após a preclusão da decisão recorrida, inclusive após a comunicação da apresentação do agravo, ela baixou despacho para aguardar o julgamento. Dessa forma, fica afastada a alegação de dano irreparável, o qual inexiste. Sendo assim, indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Intime-se, após o recesso forense, o embargado para resposta, caso queira. Publique-se. I Brasília/DF, 18 de dezembro de 2021 06:01:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator